Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701260-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: DETRAN-DF DECISÃO Agravo de instrumento interposto por AC TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado na origem. Narrou a parte agravante que o órgão executivo de trânsito deixou de emitir o CRLV de sua frota de ônibus sem justo motivo, razão pela qual requereu tutela de urgência na origem para obrigar o órgão executivo de trânsito a expedir o documento. A tutela de urgência foi indeferida na origem, porque não restou demonstrada de forma inconteste o motivo pelo qual o documento não foi emitido. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora A controvérsia quanto à legalidade, ou não, da ausência de emissão do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo da frota de ônibus de propriedade da empresa requerente, ora agravante, passa pelo exame da restrição judicial existente em cada qual dos veículos e seu confronto com o ato administrativo, ainda que omissivo. Como bem fundamentado na decisão recorrida, essa matéria reclama a instauração do contraditório e confronto com eventuais provas que porventura venha a ser colacionadas pelo órgão executivo de trânsito, uma vez que a parte agravante não fez prova documental de suas alegações, a exemplo de certidão emitida pelo DETRAN/DF ou mesmo de cópia das restrições judiciais. De igual maneira, não se apresentou planilha demonstrativa ou quadro demonstrativo, de que se consiga estabelecer a restrição para cada veículo da frota. Ou seja, as alegações genéricas, sem individualização da restrição de cada veículo, não permite a análise do pedido de tutela de urgência. Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito, pela ausência de demonstração documental da situação de cada veículo da frota. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE ATENCIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. Dispensado o envio de informações. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.